Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CREDORA DOMICILIADA NO GAMA-DF (FORO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DE ELEIÇÃO CONTRATUAL). IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) suposta falta de pagamento, em 18.5.2016 e 18.6.2016, de aluguel de imóvel e contas de energia elétrica de janeiro a outubro de 2016, o que teria gerado o débito no valor de R$ 4.162,93; (b) aduz a requerente que, em 18.5.2020, a requerida teria subscrito instrumento particular de confissão de dívida, no qual teria sido acordado o pagamento de uma parcela de R$ 500,00, e outras três de R$ 850,00; (c) o não cumprimento do alegado acordo deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à cobrança dos valores inadimplidos, a qual teria sido distribuída na Circunscrição Judiciária do Gama-DF (cláusula de eleição de foro do contrato de locação – ID 27768277), a despeito de a requerida residir em Valparaíso-GO (ID 27768781); (d) recurso interposto contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (reconhecida, de ofício, a incompetência territorial).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial mostra-se cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei n. 9099/95, art. 4o c/c 51, III), uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (CF, art. 5o, LIII), situação esta que não se divisa no caso concreto, porque o requerente possui domicílio no Gama-DF (local de ajuizamento da demanda de cobrança) e existe expressa disposição contratual (contrato de locação) a fixar esse foro como competente para dirimir “quaisquer dúvidas oriundas da execução deste contrato” (foro de eleição).
III. Além disso, as eventuais medidas constritivas têm sido realizadas pelo sistema cibernético, o que não agravaria a situação da devedora (ex. deslocamentos, estadas etc.).
IV. No mais, a demanda não se encontra suficientemente madura para imediato julgamento, dada a eventual produção de prova subjetiva.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).